Tribunal: TJES
Processo: 5010553-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010553-47.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANSELMO PIMENTA LOFEGO e outros (3)
APELADO: CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM UNIDADE CONDOMINIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Condonal Serviços e Administração Ltda. e por José Anselmo Pimenta Lofêgo e outros contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de furto em unidade condominial, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais (a apurar em liquidação) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de portaria que permitiu o ingresso de criminosos no edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a autora que não residia na unidade invadida possui legitimidade ativa; (ii) estabelecer se há responsabilidade da administradora de condomínio pelos danos decorrentes do furto; (iii) determinar se estão comprovados os danos materiais e morais; e (iv) definir se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa deve ser aferida pela teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de propriedade dos bens subtraídos, ainda que a autora não residisse no imóvel.

4. Os condôminos figuram como destinatários finais dos serviços de portaria, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive na condição de consumidores por equiparação.

5. A responsabilidade da administradora é objetiva, fundada no risco do empreendimento, diante da falha na prestação do serviço de controle de acesso.

6. A preposta da requerida viola normas do regimento interno ao permitir ingresso de terceiros sem identificação e autorização, caracterizando defeito do serviço.

7. O furto em unidade condominial, quando facilitado por falha na segurança, constitui fortuito interno, não rompendo o nexo causal.

8. A administradora responde pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

9. A comprovação dos danos materiais pode ocorrer por meios diversos, como certificados e fotografias, sendo admissível a apuração do valor em liquidação de sentença.

10. A invasão de domicílio e subtração de bens de valor afetivo configuram dano moral in re ipsa, especialmente em relação a vítimas idosas.

11. O dano moral atinge também a autora não residente, na condição de vítima indireta (dano reflexo), diante da perda de bens de herança e violação do núcleo familiar.

12. O valor fixado na sentença revela-se insuficiente diante da gravidade do fato, da condição das vítimas e da capacidade econômica da ré, impondo sua majoração ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da requerida desprovido e recurso dos autores provido.

Tese de julgamento:

1. A administradora de condomínio responde objetivamente por falha na prestação de serviço de portaria que possibilita a ocorrência de furto em unidade autônoma.

2. O furto decorrente de falha no controle de acesso configura fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

3. A prova de danos materiais relativos a bens antigos ou de herança pode ser realizada por meios indiretos, admitindo-se liquidação posterior do quantum.

4. A invasão de domicílio com subtração de bens de valor afetivo gera dano moral in re ipsa, inclusive para vítimas indiretas.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do fato, a vulnerabilidade das vítimas e a capacidade econômica do ofensor, podendo ser majorado quando irrisório.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da requerida e dar provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelaç
ão
cíve
l
, interpostos por
Condonal Serviços e Administração Ltda.
(1ª apelante) e por
José Anselmo Pimenta Lofêgo e outros
(2º
s
apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação
indenizatória por danos materiais e morais
” ajuizada pelos 2º
s
apelantes em face da 1ª, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida:
(i)
ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pelos requerentes, em relação ao valor das joias demonstradas por meio dos certificados de garantia, mediante características mínimas necessárias para a apuração de seu valor, a ser realizado em sede de liquidação de sentença; e
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Por meio da presente ação, visam os autores a condenação da requerida à reparação dos danos materiais e morais decorrentes de arrombamento e furto ocorridos no interior da residência dos dois primeiros autores José Anselmo e Maria Consuelo (unidade 502, Torre Sul, do Edifício Marina Bay) no dia 08/07/2022, no qual haviam bens (joias) pertencentes à 3ª autora Glycia, que reside(ia) na unidade 1.201 do mesmo edifício. De acordo com a sua narrativa, a invasão teria sido viabilizada por grave falha na prestação dos serviços de portaria geridos pela requerida, cuja preposta teria franqueado o acesso dos criminosos sem a devida identificação ou autorização.

Relatam ainda que, durante o período em que o casal de idosos se ausentou para uma consulta médica, dois indivíduos adentraram no edifício e arrombaram a porta da cozinha da unidade, subtraindo uma grande quantidade de joias de família, de alto valor material e, sobretudo, de inestimável valor sentimental, as quais estavam guardadas em um cofre, que também foi violado.

Após a contestação (Id 17739500), réplica (Id 17739506) e realização de audiência com a oitiva de testemunhas (Id 17739521), foi proferida a sentença que, como já dito, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais relativos às joias comprovadas por certificados de garantia (a ser apurado em liquidação) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor.

Feita essa breve síntese, passo a examinar os recursos interpostos, a começar pelo manejado pela requerida Condonal, ante o caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao interposto pelos autores, que versa unicamente sobre o valor da indenização por danos morais. Vejamos.

1. Apelação Cível de

Condonal Serviços e Administração Ltda.

Assim sustenta, em síntese:
(i)
a 3ª autora Glycia é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, por nem sequer residir no imóvel invadido e não ter comprovado a propriedade de bens no local, com isso carecendo de interesse na demanda;
(ii)
inexiste relação de consumo entre condôminos e a administradora, por se tratar de vínculo meramente contratual com o Condomínio (pessoa jurídica), devendo a lide ser regida pelo Direito Civil, sem inversão do ônus da prova;
(iii)
atua como mera mandatária do Condomínio, sendo este o único legitimado a figurar no polo passivo ou acionar a empresa em regresso;
(iv)
não praticou ato ilícito e, por conseguinte, não é responsável pela ocorrência do evento danoso, tendo em vista que a porteira apenas seguiu orientações da gestão condominial da época, que autorizava o ingresso de “parentes” para aguardarem no hall;
(v)
os autores não provaram a existência das joias no imóvel nem apresentaram notas fiscais ou formal de partilha, por se limitarem a fotos e certificados simples que não discriminam valores; e que
(vi)
não há dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação a esse título ou, subsidiariamente, ser excluída a condenação em relação à autora Glycia.

De saída, cumpre-me afastar a aventada ilegitimidade ativa da 3ª requerente
Glycia Quitiba de Lofêgo Olmo
.

Como se sabe, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida mediante a aplicação da Teoria da Asserção, bastando a indicação, na exordial, de que a autora detém a propriedade de fração do acervo subtraído.

Por isso, o fato de não residir no imóvel invadido mostra-se desinfluente à pretensão indenizatória, uma vez que o prejuízo material advém da perda de bens herdados e o dano moral
decorre tanto da violação do patrimônio familiar quanto da afetividade ligada a objetos de herança
.

Ademais, a existência de liame jurídico entre a alegada falha operacional da portaria e o desfalque patrimonial sofrido pela 3ª Glycia impõe a sua manutenção no polo ativo, de modo a garantir o seu amplo acesso à jurisdição para, se entender este Órgão Julgador, conferir-lhe a reparação de danos próprios e reflexos.

Portanto, restam cristalinos tanto a pertinência subjetiva, quanto o interesse processual por parte da 3ª autora Glycia.

Superado o ponto, alega não existir relação de consumo entre condôminos e a administradora, por se tratar de vínculo meramente contratual com o Condomínio (pessoa jurídica), devendo a lide ser regida pelo Direito Civil, sem inversão do ônus da prova, bem como que atua como mera mandatária do Condomínio, sendo este o único legitimado a figurar no polo passivo ou acionar a empresa em regresso.

Para melhor contextualizar, esclareço que o vínculo entre a administradora Condonal Serviços e Administração Ltda. e o Condomínio do Edifício Marina Bay está fundado em um contrato de prestação de serviços de terceirização de mão de obra, vigente desde 01/06/2019, cujo objeto consiste na disponibilização de funcionários qualificados para as funções de portaria e limpeza do empreendimento. Especificamente em relação à portaria, obrigou-se a administradora a fornecer dois porteiros diurnos e dois noturnos para operarem em escala de 12x36 (Id 17739272).

A natureza da avença impõe à empresa contratada a responsabilidade pelo treinamento e pela fiscalização da conduta de seus prepostos, que devem atuar na triagem e controle de acesso de pedestres e veículos, zelando pela segurança das áreas comuns e unidades autônomas e, apesar de a apelante alegar que os funcionários estavam submetidos ao regramento flexível imposto pelo síndico da época, verifico que, tanto do contrato celebrado, quanto do Regimento Interno do Condomínio,
constam rígidos
parâmetros de identificação obrigatória
, cuja inobservância caracteriza falha direta no serviço objeto da contratação.

Em consulta ao Regimento Interno do Condomínio (Id 17739274), verifico a obrigatoriedade de identificação de qualquer pessoa que não seja moradora, exigindo que o porteiro anuncie o visitante e obtenha autorização expressa do condômino antes de permitir o ingresso, bem como que os funcionários da portaria devem zelar pela segurança e ordem, impedindo a entrada de pessoas estranhas ou suspeitas sem a devida cautela (art. 16).

Na Convenção Condominial (Id 17739273) não há cláusula expressa que exclua a responsabilidade do Condomínio Marina Bay Residences ou de suas contratadas por furtos ou roubos ocorridos no interior das unidades autônomas ou áreas comuns – a chamada “cláusula de não indenizar” – o que reforça a tese de que o dever de vigilância e de rigoroso controle de entrada e saída de pessoas das dependências do Condomínio é inerente aos serviços contratados.

Dessa forma, a inexistência de cláusula excludente de responsabilidade na Convenção, aliada à falha operacional descrita na dinâmica do furto, converge à conclusão de que, ao contratar uma empresa especializada em portaria (mão de obra terceirizada), o Condomínio e seus moradores criam uma legítima expectativa de segurança que, segundo os demandantes, teria sido negligenciado pela administradora requerida, por meio de seus prepostos.

Em que pese o argumento da apelante de que atua como mera mandatária do Condomínio, sendo este o único legitimado a figurar no polo passivo ou acionar a empresa em regresso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
o condomínio (e, por extensão, a administradora contratada para
os serviços de
segurança) responde pelo furto se houver culpa comprovada de seus prepostos ou
se
houver dever de vigilância assumido contratualmente, independente
mente
de
haver
previsão na convenção
.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado que, diga-se de passagem, versa sobre casuística semelhante à dos presentes autos:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA CONDOMINIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FURTO. IMÓVEL RESIDENCIAL DA AUTORA. ASSALTO. SUBTRAÇÃO DE J
O
IAS DE FAMÍLIA. DEVER DE INDENIZAR
. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Ação indenizatória promovida por vítima do furto de joias do interior de imóvel de sua propriedade em desfavor da empresa responsável pela prestação de serviços de segurança ao condomínio no qual situada referida unidade residencial
.

3. Acórdão recorrido que,
reconhecendo a existência de dois graves defeitos na prestação do serviço de segurança condominial, impôs à recorrente o dever de indenizar a vítima do furto pelos danos materiais (em valor equivalente ao das joias subtraídas, a ser apurado em liquidação de sentença) e morais (no valor de R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais) por ela suportados
.

4. É inviável, na via do recurso especial, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ, infirmar as conclusões das instâncias de cognição plena que, a partir do exame da prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
apontaram a empresa prestadora do serviço de segurança condominial como responsável exclusiva pelos danos causados à condômina, vítima de crime de furto, ocorrido em virtude do comportamento negligente do preposto da primeira e de elucidação dificultada pelo fato de não estar em funcionamento o circuito interno de TV, cuja implementação e manutenção eram também de sua responsabilidade
.

5. Encontra intransponível óbice na Súmula nº 7/STJ a pretensão da parte demandada de ver reconhecida, na via do recurso especial, a não comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, objeto do pedido indenizatório inicial desta, quando oposta foram as conclusões da Corte de origem resultantes do exame do acervo probatório carreado nos autos.

6. Revela-se deficiente a fundamentação do recurso especial que indica como malferido dispositivo legal desprovido de comando normativo capaz de desconstituir o acórdão hostilizado (Súmula nº 284/STF).

7. Restando definida na sentença a obrigação de indenizar, é perfeitamente possível, a depender das peculiaridades do caso, relegar à fase de liquidação a apuração dos exatos limites da reparação material devida, visto que tais limites estão relacionados com definição do quantum debeatur.

8. Escapa à competência desta Corte Superior o reexame das circunstâncias fático-probatórias que levaram a Corte de origem a concluir pela existência, no caso, de dano morais indenizáveis suportados pela autora em virtude do furto de 70 (setenta) joias de família do interior de seu imóvel residencial.

9. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado os montantes fixados a título de indenização por danos morais apenas quando se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.330.225/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/10/2017, DJe de 24/10/2017)

Também estou a rejeitar o argumento da apelante de que não possui relação de consumo com os condôminos, por se tratar de vínculo meramente contratual com o Condomínio, devendo a lide ser regida pelo Direito Civil. Explico.

Apesar de o contrato de prestação de serviços ter sido celebrado entre a Administradora e o Condomínio,
os condôminos figuram como destinatários finais e fáticos dos serviços de vigilância e portaria
, aplicando-se a figura do
consumidor por equiparação
(
bystander
),
ex vi

do art. 17 da Lei nº 8.078/90 ou, sob a ótica da teoria do finalismo mitigado, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica e fática dos moradores perante a empresa especializada, assim atraindo a incidência do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Com isso, a responsabilidade da apelante é de natureza
objetiva
, fundada na teoria do risco do empreendimento, tendo em vista que, ao se propor a gerir a portaria de um edifício de alto padrão, assumiu o dever de incolumidade patrimonial e pessoal dos residentes no que tange ao controle de acessos.

In casu
, a falha administrativa restou cristalina: a preposta da requerida, ao negligenciar o protocolo de identificação e permitir o ingresso de terceiros sob mera alegação verbal – sem consulta à unidade de destino – operou em manifesta violação ao dever de cuidado, assim culminando na prestação de um serviço defeituoso, por não ter fornecido a segurança que dele legitimamente se esperava.

Para que se tenha ideia da gravidade da falha verificada, infere-se do acervo probatório, inclusive, dos depoimentos de testemunhas, que o furto ocorreu durante o dia (por volta das 12hs), mediante a entrada desimpedida de dois meliantes nas dependências do edifício. Do que se apurou, o primeiro criminoso obteve acesso à portaria alegando que aguardaria um suposto tio, morador do prédio; entretanto, a preposta da requerida permitiu sua entrada no hall social sem realizar qualquer triagem, identificação formal ou contato prévio com a unidade de destino, descumprindo o retrocitado art. 16 do Regimento Interno.

Ainda de acordo com os autos, já no interior do edifício e diante da porta da unidade 502, o invasor utilizou o interfone para autorizar a entrada de seu comparsa e ambos procederam ao arrombamento da porta da cozinha e reviraram o apartamento dos dois primeiros autores José Anselmo e Maria Consuelo.

Quanto aos bens subtraídos, houve o arrombamento de um cofre localizado na residência, sendo furtadas aproximadamente 33 (trinta e três) joias, incluindo anéis de ouro, brincos, pingentes, colares de pérolas, ametistas e pulseiras de ouro, ou seja, um significativo acervo que, de acordo com os autores, consistia em joias de família e teriam sido recebidas por herança de Armando Barbosa Quitiba, possuindo elevado valor material e sentimental para as autoras Maria Consuelo e Glycia.

Nesse cenário, a escusa da administradora de que o crime foi perpetrado por uma quadrilha especializada não possui o condão de romper o nexo causal sob o manto do fortuito externo, tendo em vista que a ocorrência de furtos e arrombamentos em unidades habitacionais constitui risco inerente e previsível à atividade de empresas que prestam serviços de portaria e segurança privada.

Conforme se extrai do relato acima, o
modus operandi
dos criminosos, por mais sofisticado que tenha sido, somente logrou êxito devido a facilidade de ingresso no edifício por negligência da preposta da administradora, o que configura
fortuito interno
e, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, não exime o prestador de serviços do dever de indenizar.

Em tom conclusivo quanto ao ponto, apesar de não desconhecer precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o condomínio não responde por furto ocorrido no interior das unidades autônomas
quando inexistir na Convenção Condominial tal responsabilidade
, tal entendimento deve ser afastado quando restar demostrado negligência da empresa responsável pelo controle de acesso de portaria, tal qual verificado no caso concreto.

Como vimos, o contrato de prestação de serviços impõe à Administradora o dever de treinamento e fiscalização técnica de seus funcionários, o que nos leva a concluir que, se a encarregada da portaria agiu em desacordo com o Regimento Interno do Edifício,
a responsabilidade primária perante as vítimas é da empregadora
(CC, art. 932, III), ressalvado eventual direito de regresso contra quem entenda de direito, o que não obsta o dever de reparar os danos causados aos autores nesta lide.

Alega ainda a administradora não ter praticado ato ilícito e, por conseguinte, não ser responsável pela ocorrência do evento danoso, tendo em vista que a porteira apenas seguiu orientações da gestão condominial da época, que autorizava o ingresso de ‘parentes’ para aguardarem no hall.

Como vimos, a relação jurídica subjacente, embora originada de contrato entre a administradora e o condomínio, projeta efeitos sobre os condôminos, destinatários finais do serviço de segurança e portaria, incidindo a
teoria da responsabilidade objetiva
(CDC, art. 14), ou, subsidiariamente, a responsabilidade por ato de preposto (CC, art. 932, III).

O liame causal entre a conduta da preposta da requerida e o dano sofrido pelos autores é inequívoco, na medida em que, ao ser franqueada a entrada de terceiros sem a devida identificação e sem autorização expressa dos moradores – repita-se, violando o dever de vigilância e as normas do Regimento Interno – a apelante assumiu o risco do resultado, daí porque descabe a tese de não praticou conduta antijurídica.

De mais a mais, o dever de vigilância e incolumidade patrimonial constitui o núcleo essencial da prestação de serviço da apelante, sendo balizado por normas cogentes do Regimento Interno (art. 16, § 1º) que impõem a identificação rigorosa e a autorização prévia de moradores para o acesso de quaisquer terceiros e, na espécie, a verificada admissão de estranhos no recinto comum sob a mera e inverificada escusa de parentesco, ou seja, sem qualquer triagem técnica ou contato com a unidade de destino,
desnatura a própria segurança que legitimamente se espera de uma empresa especializada
, com isso transmutando a alegada “orientação da gestão condominial” em manifesta negligência operacional e assunção de risco injustificado, o que consolida o defeito na prestação do serviço e a sua responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

Descortinado o acerto da sentença ao reconhecer a presença dos requisitos indispensáveis ao dever de indenizar, passo a examinar os danos sofridos pelos autores, a começar pelos de índole
patrimonial
que, segundo a apelante, restaram incomprovados, na medida em que os autores não teriam produzido prova da existência das joias no imóvel e tampouco apresentado notas fiscais ou formal de partilha, ao se limitarem a juntada de fotos e certificados simples que não discriminam valores.

Ora, a exigência de notas fiscais para bens móveis adquiridos há décadas ou recebidos por sucessão hereditária, como as joias de família em questão, configura imposição de prova diabólica, repelida pelo ordenamento jurídico por inviabilizar o direito à reparação do consumidor hipervulnerável.

Em tais casos, a jurisprudência dos tribunais admite a comprovação da existência do acervo patrimonial mediante outros meios de prova, notadamente certificados de autenticidade, registros fotográficos contemporâneos e a própria constatação pericial do arrombamento do cofre, elementos que, em conjunto, conferem inegável verossimilhança à narrativa autoral.

Portanto, a ausência de discriminação imediata de valores nos documentos apresentados não obsta o reconhecimento do dever de indenizar (
an debeatur
), porquanto a certeza da existência do prejuízo, por si só, autoriza a condenação, devendo a quantificação pecuniária (
quantum debeatur
) ser relegada para a fase de
liquidação de sentença
, tal qual determinado no Juízo de 1º grau.

Salvo melhor juízo, tal solução jurídica harmoniza o direito das vítimas à recomposição integral do patrimônio com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, permitindo que, em sede de liquidação por arbitramento, o valor de mercado dos itens subtraídos possa ser avaliado com base nas características técnicas (pedras, metais e lapidações) demonstradas nos certificados e fotografias.

Por fim, alega a apelante não haver
dano moral
indenizável, devendo ser afastada a condenação a esse título ou, subsidiariamente, ser excluída a condenação em relação à autora Glycia.

Tal argumento também deve ser rechaçado, tendo em vista que a invasão do domicílio – asilo inviolável do indivíduo (CF, art. 5º, inciso XI, CF/88) – e o subsequente arrombamento de cofre em unidade habitacional transcendem, em muito, o conceito de mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual.

No caso vertente, a violação da intimidade e da segurança de um casal de idosos (80 e 78 anos), que teve o lar devassado e a subtração de bens de inestimável valor sentimental, caracteriza lesão extrapatrimonial autônoma. Desta feita, o trauma psicológico decorrente da sensação de vulnerabilidade e da perda de herança familiar constitui dano moral
in re ipsa
, sendo suficiente a demonstração do evento lesivo e a sua aptidão para atingir a dignidade da pessoa humana.

Por oportuno, transcrevo trecho extraído do voto proferido pelo eminente Des. Fábio Clem de Oliveira no julgamento do recurso de
apelação cível nº

5013620- 54.2022.8.08.0024
pela Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal, que versava sobre casuística semelhante:

“(...) Acresça-se que a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece que a invasão de domicílio com violência, ocorrida em contexto de omissão do dever de segurança por parte do condomínio, é causa suficiente para o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento.

O lar constitui o espaço de intimidade e segurança mais elementar da pessoa, e sua violação abrupta acarreta abalo psíquico evidente”.

Melhor sorte não assiste a apelante quanto ao pleito subsidiário de exclusão da condenação em relação à autora Glycia que, embora não residisse no imóvel invadido, era proprietária de parte das joias subtraídas e filha das vítimas diretas da invasão, o que configura legítimo interesse na reparação, caracterizando-se o dano moral sob o viés do dano reflexo ou por ricochete, na medida em que a falha de segurança que permitiu o crime atingiu não apenas o patrimônio material da autora, mas também sua esfera afetiva e a integridade do núcleo familiar.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença em relação aos pontos recorridos pela 1ª apelante,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
– que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico atualizado a ser apurado em sede de liquidação de sentença – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
de
Condonal Serviços e Administração Ltda.
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação Cível de José Anselmo Pimenta Lofêgo e outros

Sustentam os 2º
s
apelantes
José Anselmo e outros
(Id 17739532), em suma, que:
(i)
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado para cada apelante, a título de indenização por dano moral, é irrisório e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que as vítimas são idosos (80 e 78 anos) que tiveram a intimidade do lar devassada;
(ii)
o valor da indenização deve considerar o porte econômico da requerida, que é líder de mercado com 1.700 (um mil e setecentos) funcionários, para que a condenação cumpra seu viés educativo e desencoraje a reiteração de condutas negligentes; e
(iii)
deve ser considerado no arbitramento o inestimável valor das joias de herança e o abalo psicológico severo sofrido, que resultou em quadro depressivo para a autora Maria Consuelo.

Assiste razão aos apelantes.

A violação do domicílio – asilo inviolável por mandamento constitucional (CF, art. 5º, XI) – ganha contornos de dramaticidade ímpar quando as vítimas são pessoas idosas (80 e 78 anos), daí porque a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) impõe ao Poder Judiciário um olhar atento à especial vulnerabilidade deste grupo.

O trauma de ter a intimidade devassada e a segurança do lar corrompida pela negligência de quem deveria protegê-los desborda o mero dissabor, exigindo que a indenização reflita a severidade da angústia e da sensação de impotência geradas no ocaso da vida.

Como se sabe, a fixação do dano moral deve observar o binômio reparação-punição e, no caso vertente, a apelante Condonal ostenta robusta saúde financeira e posição de destaque no mercado, possuindo cerca de 1.700 (um mil e setecentos) funcionários
1
, de modo que manter uma condenação módica transmuta o ilícito em risco economicamente suportável, ou seja, em mero custo do negócio e, de resto, esvazia o viés pedagógico da norma.

Além disso, sabe-se o arbitramento deve sopesar a extensão do dano (CC, art. 944) e, na espécie, a perda de joias de família, que carregam o valor imaterial de gerações e a memória do ascendente comum, agrava substancialmente o dano anímico.

Não se trata apenas de desfalque patrimonial, mas da extinção de símbolos de afeto e história familiar. Some-se a isso os danos à integridade psíquica das vítimas, a teor dos depoimentos das testemunhas Cláudia e Gisele, que relataram o abalo causado, sobretudo, à 2ª autora Maria Consuelo, o que justifica a elevação da verba indenizatória a patamares condizentes com os casos de lesões extrapatrimoniais graves.

Em assim sendo, sopesando a gravidade da falha operacional que culminou na violação do domicílio e o desfalque de acervo de joias de inestimável valor sentimental e histórico familiar, além de considerar a hipervulnerabilidade dos dois primeiros autores – idosos com 80 e 78 anos – bem como o severo abalo psicológico e o quadro depressivo constatado em Maria Consuelo, entendo que o arbitramento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor afigura-se consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de servir de desestímulo a reiteração de condutas negligentes, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
de
José Anselmo Pimenta Lofêgo e outros
e
lhe dou provimento
a fim de majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por dano moral devida a cada um dos 3 (três) autores, com isso totalizando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir deste arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

É como voto
.

____________________________

1
visto em: https://www.condonalcondominios.com.br/a-condonal/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)